Tribunal: TJDFT
Processo: 0720398-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720398-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALZIRA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ALZIRA VIEIRA e outros (credores), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0701432-50.2024.8.07.0018, proposta pelos agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou que se aguarde o trânsito em julgado do IRDR 21, nos seguintes termos (ID 230791222 do processo de origem): “Considerando que foram opostos Embargos de Declaração ainda pendentes de julgamento no IRDR n 21 e, portanto, ainda não transitou em julgado, ad cautelam, aguarde-se o seu julgamento, pois o objeto consubstancia-se na ilegitimidade ativa dos credores para executar o título judicial oriundo da Ação Coletiva 32.159/97. Intimem-se.”. Nas suas razões recursais, em síntese, afirma que não há óbice na tramitação do cumprimento de sentença. Defende que o acórdão de julgamento do IRDR n.o 21 foi publicado pela Câmera de Uniformização do Tribunal Pleno no processo n.o 0723785-75.2023.8.07.0000. Verbera que não há impedimento para adotar as providências previstas no art. 985, I, do CPC, uma vez que o acórdão já foi publicado. Aduz que detém a legitimidade ativa para executar o título executivo, uma vez que o Sindireta, antes do ajuizamento da ação coletiva, já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.o 21. É o relatório. Decido. O presente recurso não é admissível. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão anteriormente prolatada determinou a suspensão do curso processual até o julgamento definitivo do IRDR n.o 21 do TJDFT. Observa-se que referida decisão foi proferida em 22/04/2024, conforme ID 197661404, na origem. Os agravantes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença, autos de 0729306-64.2024.8.07.0000, cujo relator é o i. desembargador Fábio Eduardo Marques. No mencionado processo, verifico que o recurso interposto não foi provido, conforme acórdão de ID 66364210. Os embargos de declaração interpostos não foram acolhidos. Observa-se, ainda, que não houve o trânsito em julgado da referida decisão, sendo que o processo encontra-se em curso de prazo para interposição de recurso especial ou extraordinário. Diante desse contexto, verifico que a questão da suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n.o 21 do TJDFT já é objeto do agravo de instrumento anteriormente interposto (autos de n.o : 0729306-64.2024.8.07.0000 Desse modo, o presente recurso não deve ser conhecido, uma vez que a questão jurídica já é objeto de recurso anteriormente interposto. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora